Tribunal: TJDFT
Processo: 0753200-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA DIABETES TIPO 1. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. CRIME COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto pelo apenado em face da decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária requerida em razão de doença (diabetes mellitus tipo 1)
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado faz jus à concessão excepcional da prisão domiciliar humanitária, em razão de sua condição de saúde.
III. Razões de decidir:
3. A literalidade do artigo 117 da Lei de Execuções Penais determina que a prisão domiciliar humanitária somente poderá ser deferida aos condenados que estejam cumprindo pena em regime aberto. Todavia, a jurisprudência pátria passou a abrandar o rigor imposto pela norma legal em situações de excepcional grave ameaça à dignidade humana.
4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de condição de saúde que necessite de tratamento médico que não possa ser prestado pelo próprio sistema prisional.
5. O reeducando, em regime semiaberto, não preenche os requisitos para prisão domiciliar, pois cumpre pena por crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa.
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.